Tribunal: TJMT
Processo: 1045109-68.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045109-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA - CPF: 495.424.941-49 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA – CORTE DOS SERVIÇOS EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora teve o serviço suspenso em 21/06/2022 por débito referente ao não pagamento da parcela 001 do acordo firmado entre as partes com vencimento em 10/06/2022.

Contudo, em razão do pagamento em duplicidade do valor da entrada do parcelamento de R$ 590,00, o autor pensou não ser necessário pagar a parcela 001, mas a ré abateu o crédito na fatura de junho/2022, com vencimento em 15/06/2022 que foi emitida no valor zerado.

Diante disso, ausente a notificação do consumidor para adimplir a parcela pendente, ilícita é a suspensão do fornecimento de energia.

O dano moral experimentado nos autos configura-se in re ipsa, ou seja, pode ser presumido, mormente por se tratar de interrupção de serviço essencial de fornecimento de energia.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de falha na prestação de serviço da reclamada.

Requer o provimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a parte autora é titular da UC nº 6/256474-8, e alega possuía débitos pendentes, e no dia 09/05/2022 firmou termo de parcelamento no valor de
R$ 3.917,80 (três mil novecentos e dezessete reais e oitenta centavos)
, a ser pago da seguinte forma:
uma entrada no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) e 18 (dezoito) parcelas no importe de R$ 202,87 (duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos) com vencimentos entre 10/06/2022 e 10/10/2023.

Afirma que, equivocadamente efetuou o pagamento do valor da entrada (R$ 590,00), em duplicidade nos dias 09/05/2022 e 11/05/2022.

Em razão do pagamento em duplicidade, a fatura com vencimento para
15/06/2022
foi expedida com o valor zerado e ainda com a previsão de um saldo credor para a Reclamante de
R$ 453,75 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Afirma que em razão do saldo credor no valor de
R$ 453,75 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, a fatura do mês de
junho/2022
, não foi emitida, tão pouco foi expedida cobrança à parte promovente), da parcela com vencimento para
10/06/2022 de R$ 202,94 (duzentos e dois reais e noventa e quatro centavos)
, referente ao parcelamento realizado, porquanto, o valor da mesma se mostra inferior ao montante a ser compensado.

Diante disso, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso no dia
21/06/2022
.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão do inadimplemento da parcela pactuada.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora da parte autora em
21/06/2022
, em razão de inadimplemento da parcela do acordo.

Contudo, a parte reclamada não trouxe provas de que o consumidor foi devidamente notificado na suspensão do fornecimento de energia.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No entanto,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que realizou

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem a devida notificação prévia do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO. - A interrupção dos serviços de energia elétrica deve ocorrer em observância à Resolução nº 414/2010 da ANEEL -
A suspensão do fornecimento de energia elétrica deve ser precedida de prévia notificação - Resta configurado o dano moral, diante do sofrimento experimentado pelo consumidor, causado pelo indevido corte do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, sem prévia notificação
.”(TJ-MG - AC: 10000220099956001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024